Tribunal: TJDFT
Processo: 0721270-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721270-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARQUINEW ESCRITORIO DE ARQUITETURA E CONSTRUTORA LTDA - ME, CONSTRUCOES, REFORMAS E PROJETOS CARLOS FONTES EIRELI, CARLOS EDUARDO PEREIRA FONTES, MARIA EDNA DE OLIVEIRA FONTES AGRAVADO: VIVALDO REINALTO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto ARQUINEW ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA E CONSTRUTORA LTDA - ME e OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0024684-34.2011.8.07.0001, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei no 14.195/2021 e rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente do referido cumprimento de sentença. Os agravantes sustentam que a Lei 14.195/2021 é constitucional, lembrando que não há evidente inconstitucionalidade para sua declaração, invocando a presunção da constitucionalidade. Em razão disso, entendem que a norma deve ser aplicada ao presente caso, o que consequentemente impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, lembrando que a primeira tentativa infrutífera de localização de bens ocorreu com a publicação que intimou os autores da não localização de ativos financeiros nas contas dos executados, em 20 de agosto de 2013 e que após decorrida a suspensão de um ano, os autos foram desarquivados em 16 de junho de 2017, gerando o transcurso entre início do prazo da prescrição intercorrente e a suspensão, 2 anos e, entre o fim da suspensão e os dias atuais, mais de 5 anos. Subsidiariamente, defende que mesmo afastada a Lei 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida impositiva, já que não basta aos autores, para que seja afastado seu reconhecimento, a realização de reiterados requerimentos de medidas constritivas já frustradas. Destaca que, no presente caso, não houve a efetiva movimentação do feito, pois após nove consultas ao SISBAJUD, somente a última, realizada de ofício, se mostrou parcialmente frutífera; realizadas quatro buscas por declarações de imposto de renda dos devedores por meio do INFOJUD e cinco tentativas de bloqueios de veículos, todas as medidas foram inócuas. Lembra, ainda, que o próprio autor desistiu do pedido de penhora do faturamento da empresa e que, mesmo após a desconsideração da personalidade jurídica dos devedores, não houve êxito na localização dos bens. Defendem, ainda, que a constrição ocorrida na conta de um dos devedores foi realizada de ofício e em valor inferior a 5% (cinco por cento) do total da dívida, além de ocorrida após a implementação do prazo prescricional e portanto, elementos inaptos ao afastamento da prescrição intercorrente. Tecem considerações e colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Requerem o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição intercorrente. Preparo recolhido conforme IDs 36771779 e 36771781. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 121441842 dos autos de origem: Referente aos IDs 110127325, 113908926 e 116443134. Em relação à prescrição intercorrente, a Lei 14.195, de 27 de agosto de 2021, alterou a redação do art. 921 do CPC nessa matéria, todavia, afasto a sua aplicação, uma vez que reconheço, em sede de controle concentrado, a inconstitucionalidade do artigo 44 da referida Lei, que integra o Capítulo X, denominado “DA RACIONALIZAÇÃO PROCESSUAL”. Com efeito, na ADI 5127, julgada em 15/10/2015, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, embora o Congresso Nacional tenha o poder de apresentar emendas aos projetos de conversão de medidas provisórias em lei, deve haver estrita relação de afinidade temática entre a matéria disciplinada na medida provisória e a matéria incluída no projeto de conversão por iniciativa do Congresso Nacional, sob pena de ofensa ao princípio democrático e ao devido processo legislativo. Nesse sentido, a ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE CONVERSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. CONTEÚDO TEMÁTICO DISTINTO DAQUELE ORIGINÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRÁTICA EM DESACORDO COM O PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL (DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO). 1. Viola a Constituição da República, notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo (arts. 1o, caput, parágrafo único, 2o, caput, 5o, caput, e LIV, CRFB), a prática da inserção, mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória. 2. Em atenção ao princípio da segurança jurídica (art. 1o e 5o, XXXVI, CRFB), mantém-se hígidas todas as leis de conversão fruto dessa prática promulgadas até a data do presente julgamento, inclusive aquela impugnada nesta ação. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente por maioria de votos. (ADI 5127, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 10-05-2016 PUBLIC 11-05-2016) Prevaleceu, no caso, o Voto do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, do qual extraio trecho que revela fundamentos sólidos acerca da inconstitucionalidade: “(...) os temas inseridos na lei de conversão que não guardam pertinência com a Medida Provisória se veem privados de passar pelas Comissões temáticas de ambas as casas do Congresso Nacional e sua consequente especialização. Tais temas são, dessa forma - e a um só tempo -, privados da submissão a um escrutínio mais aprofundado no âmbito do próprio Congresso Nacional, bem como de um debate público que permita a maturação das reflexões sobre eles, em prejuízo com o diálogo com a comunidade ampla de intérpretes da Constituição. Perceba-se: a realização de audiências públicas não se afigura compatível com os exíguos prazos do procedimento legislativo de conversão.” A Medida Provisória n. 1.40/2001, que deu origem à Lei 14.195/2021, tratou de temas afetos à facilitação para abertura de empresas, proteção de acionistas minoritários nas sociedades anônimas, facilitação do comércio exterior, Sistema Integrado de Recuperação de Ativos, cobranças realizadas pelos conselhos profissionais, profissão de tradutor e intérprete público, obtenção de eletricidade e desburocratização societária, ou seja, temas completamente estranhos à matéria processual civil disciplinada no seu art. 44, incluída por emenda parlamentar. Assim, flagrante a inconstitucionalidade desse dispositivo da nova Lei. Na linha do Voto do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin na ADI 5127, pela relevância das alterações que o Congresso Nacional pretendeu realizar no Código de Processo Civil, que abrangeram principalmente a forma da realização da citação e a prescrição intercorrente na execução, não se poderia prescindir do processo legislativo mais demorado e democrático, próprio das leis ordinárias, que contempla amplo debate com a sociedade civil. Registre-se, ademais, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, na ADI 5127, notificou o Poder Legislativo de que a prática é inconstitucional, embora, em atenção ao princípio da segurança jurídica, tenha mantido hígidas todas as leis de conversão fruto da referida prática, promulgadas até a data do julgamento proferido na referida ADI. Assim, vislumbra-se ampla probabilidade de que o STF, se provocado, venha a reconhecer a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei 14.195/2021 em sede de controle abstrato, especialmente porque a jurisprudência deve ser mantida estável e coerente. Enquanto isso não ocorre, recomenda-se a declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado que cabe a cada magistrado, ainda que se trate de medida excepcional, porque a aplicabilidade imediata do dispositivo que provavelmente será declarado inconstitucional gerará também grande insegurança nos processos judiciais. Assim, a contagem da prescrição intercorrente seguirá as regras estabelecidas na redação originária do art. 921 do Código de Processo Civil e seus parágrafos, conforme segue. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente. O título executivo extrajudicial é o termo de transação firmado entre as partes que prevê dívida liquida, cujo prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do art. 206, §5a, inciso I, do Código Civil. Compulsando os autos, verifico que o processo foi suspenso pela ausência de bens em 16/06/2016 (ID 35095486). Após a suspensão, em 21/06/2017, a parte exequente requereu o desarquivamento do feito para instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID Num. 35095501) e o processo tramita até esta data, sem nova determinação de suspensão, para tentativa de satisfação do débito. Conforme lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, o simples peticionamento do credor, durante o prazo de um ano de suspensão do processo ou após o seu encerramento, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para modificar a contagem da prescrição intercorrente e evitar o seu curso. Confira-se: "A regra, prevista no § 4o do dispositivo ora comentado, prestigiou o entendimento de que a prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não sendo a ausência de bens do devedor motivo suficiente para seu reconhecimento (STJ, 4a Turma, AgRg no REsp 1.521.490/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.05.2015., DJe 19/05/2015; STJ 2a Turma, AgRg no REsp 1.515.261/PE, rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.05.2015, DJe, 22.05.2015). Assim, durante ou decorrido o prazo de um ano, período no qual não se contará a prescrição intercorrente, se o exequente se manifestar no sentido de tentar satisfazer seu direito, a prescrição será afastada. Entendo que não basta uma petição com simples pedido de andamento, porque tal medida poderia tornar letra morta o art. 921, § 5o, do Novo CPC. Exige-se, assim, uma provocação de novas diligencias que tenham, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do executado." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1478/1479). No caso em tela, o exequente não apresentou petições com simples pedidos de andamento do processo. Ao contrário, a parte exequente requereu providências com possibilidades reais de localização de bens da parte devedora. Como medidas de satisfação do débito, a parte exequente requereu: 1) desconsideração da personalidade jurídica, que foi deferida; 2) suspensão da CNH e passaportes dos executados, pedido que foi acolhido em sede recursal; 3) penhora de faturamento; 4) penhoras via SISBAJUD parcialmente frutíferas; 5) penhora de bens encontrados no endereço dos executados. O prazo de suspensão de um ano previsto no artigo 921, §1o, do CPC findou em 17/06/2017, iniciando a partir desta data o prazo de prescrição intercorrente. Ocorre que, em 21/06/2017 a parte exequente promoveu o andamento do feito para requerer providências relevantes para localizar bens passíveis de penhora, providências que perduram até o momento. Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente no presente caso. Fica a parte exequente intimada a apresentar planilha do débito atualizado, deduzindo os valores levantados nos autos, e para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de retorno dos autos ao arquivo e fluência do prazo de prescrição intercorrente. Prazo: 10 dias. Inicialmente cumpre destacar que apesar da divergência quanto ao reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da Lei 14.195/2021, o que pode ensejar a parcial reforma da decisão ainda assim, incabível a extinção do feito por prescrição intercorrente, conforme se expõe: 1. Constitucionalidade da Lei 14.195/2021 A declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público no âmbito dos tribunais condiciona-se à cláusula de reserva de plenário — art. 97 da CF/88: Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. O Código de Processo Civil, nos artigos 948 a 950, disciplina o incidente de arguição de inconstitucionalidade, procedimento mediante o qual os tribunais devem instaurar para afastar, do caso concreto, a incidência de lei reputada inconstitucional. De outro lado, vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasce de acordo com a Constituição Federal. Como um de seus corolários, impõe-se ao Poder Judiciário abster-se de declarar inconstitucionalidade de uma norma quando esta não for evidente. No caso, não se vislumbra a patente inconstitucionalidade desta Lei, o que afasta a possibilidade de seu reconhecimento em sede de controle difuso. Ademais, até a conclusão do julgamento pelo STF da ADI 7005, cujo objeto é a Lei 14.195/2021, sua constitucionalidade deve ser presumida. Portanto, deve-se afastar o reconhecimento da inconstitucionalidade desta Lei. 2. Aplicabilidade da Lei 14.195/2021 ao presente caso A prescrição intercorrente foi devidamente positivada por meio do artigo 921 do Código de Processo Civil, o qual tinha por redação original o seguinte texto: Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 1° Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2° Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3° Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4° Decorrido o prazo de que trata o § 1° sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5° O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4° e extinguir o processo. Como se vê, diante da inexistência de bens passíveis de constrição no patrimônio do executado, a solução legal impõe a suspensão da Execução, pelo prazo de 1 (um) ano, suspendendo, também, o lapso prescricional. Decorrido o prazo de suspensão processual da Execução sem manifestação do exequente tendente a indicar bens penhoráveis do Executado, tinha início, automaticamente, a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Entretanto, sobreveio a Lei 14.195/2021 que, dentre outras muitas alterações legislativas, modificou a redação referido artigo, passando a estabelecer que a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, assim como o da prescrição, ocorre não somente na inexistência de bens passíveis de constrição, mas também na falta de localização do executado. Findo o prazo de suspensão processual sem manifestação do exequente, tem prosseguimento a contagem da prescrição. Importa ressaltar que, antes das alterações realizadas pela Lei 14.195/2021, o prazo da prescrição intercorrente iniciava a partir do término do período de suspensão do processo. Com a nova redação legal, o termo inicial da prescrição intercorrente é a data da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme o caso. Em suma, a partir do advento da Lei 14.195/2021, a prescrição intercorrente passou a ter termo inicial em data pretérita à da suspensão processual da Execução. Evidentemente, considerando o primado da segurança jurídica, que repugna a retroatividade da lei, a nova norma que estabelece o termo inicial da prescrição não pode retroagir para regular situações anteriores à sua vigência, conforme prevê o artigo 14 do CPC, in verbis: A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, a nova norma não altera a contagem do prazo da prescrição intercorrente quando já iniciada a partir do término da suspensão processual, de acordo com a redação original do art. 921 do CPC, como é o caso concreto em análise. 3 – Análise da prescrição intercorrente sob a ótica da redação original do artigo 921 Ao tratar da prescrição, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento sumulado de que a execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação, conforme Enunciado no 150. No caso dos autos, a dívida decorre de termo de transação firmado entre as partes que prevê dívida liquida, cujo prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5a, inciso I, do Código Civil. Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald conceituam a prescrição intercorrente como sendo aquela “verificada pela inércia continuada e ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente para a ocorrência da própria perda da pretensão” (in Curso de direito civil: parte geral e LINDB, 13. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Atlas, 2015 – pg. 636). A execução foi suspensa em 16 de junho de 2021, pelo prazo de um ano, por não terem sido localizados bens dos executados, ora agravantes, conforme decisão de ID 35095486 dos autos de origem. Decorrida a suspensão, em 21 de junho de 2017, é que se inicia a contagem do prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ou seja, somente em 21 de junho de 2022 é que seria possível proclamá-la. Entretanto, anteriormente à sua implementação, houve nos autos ato constritivo frutífero, já que em 26 de março de 2021 foram bloqueados valores na conta corrente dos executados, conforme se confere no ID 87260304 dos autos do cumprimento de sentença. Conclui-se, portanto, ser incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE. INCIDÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente." (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015). 2. Dissentir da conclusão consignada no Tribunal de origem acerca da existência de inércia da Fazenda Pública, para fins de ocorrência de prescrição intercorrente, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018) Por fim. Ressalte-se, ainda, que as alegações dos agravantes de que a pesquisa que resultou na constrição ter sido realizada de ofício pelo juízo a quo, e que os valores bloqueados são inexpressivos diante do valor total da dívida, não são suficientes para que se reconheça sua invalidade ou a prescrição intercorrente, seja porque verifica-se que após a prolação da decisão ora vergastada, foram deferidas medidas constritivas que podem resultar, ao menos em parte, na satisfação do débito, seja porque, conforme consagrado do Código de Processo Civil, a execução deve se realizar no interesse do credor, cabendo lembrar que no curso do cumprimento de sentença, não restou caracterizada a inércia do credor, que tem buscado, por diversas medidas, inclusive atípicas, a satisfação do débito. Ademais, o Código de Processo Civil instituiu novos primados onde se reconhece o Juiz como sujeito participativo do processo, o que permite a sua atuação, independentemente da provocação expressa do credor, para que se cumpra a atividade jurisdicional em seu fim, qual seja, a efetividade da jurisdição, conforme quer o artigo 4o do referido diploma legal. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de junho de 2022 21:54:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador